Tribunal: TJSP
Processo: 0013490-65.2018.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM SEGUNDO GRAU. Providência manifestada comerciante que explora no local conhecido como "Feira do Pari", o comércio que se popularizou como "Feira da Madrugada". Pretensão à suspensão do cumprimento de mandado de reintegração de posse. Diligência que já se consumou há muito tempo. Inépcia da petição inicial. Indeferimento de dita peça postulatória.